Tribunal: TJDFT
Processo: 0001631-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CONCURSO DE PESSOAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 16.654/2018.
I – Escorreita a sentença que declara incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o, para manutenção do emprego de faca como causa de aumento de pena no crime de roubo.
II – Recurso conhecido e parcialmente provido.